Tribunal: TJBA
Processo: 8000302-35.2025.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000302-35.2025.8.05.0119

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ENVISION INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

APELADO: EDUARDO SALUSTIANO SANTOS

Advogado(s)
:
JULIANA GOES PIRES

maf 12

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO. SMART TV VÍCIO OCULTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO E DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por
ENVISION INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
contra sentença da Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itajuípe, que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor,
EDUARDO SALUSTIANO SANTOS
, condenando as rés à restituição do valor pago, indenização por danos morais e recolhimento do produto defeituoso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se a apelante possui responsabilidade pelo vício do produto, mesmo após o término da garantia contratual;

(ii) se há direito do autor à restituição do valor pago e à indenização por danos morais;

(iii) se procede a alegação de ilegitimidade passiva e necessidade de efeito suspensivo ao recurso.

III. Razões de decidir

3. O efeito suspensivo do recurso é automático, não havendo necessidade de concessão expressa.

4. A preliminar de ilegitimidade passiva é rejeitada, pois o fornecedor integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos vícios do produto, nos termos do art. 18, do CDC.

5. O produto, uma Smart TV, apresentou vício oculto após pouco mais de um ano de uso, reduzindo sua vida útil abaixo da expectativa legítima do consumidor, caracterizando falha na prestação de serviço e frustração da boa-fé objetiva.

6. O art. 14, do CDC impõe responsabilidade objetiva do fornecedor, independentemente da expiração da garantia contratual, especialmente quando se trata de vício oculto.

7. O valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de danos morais é proporcional e adequado, atendendo aos fins pedagógicos e compensatórios da indenização.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "Os fornecedores respondem solidariamente por vícios ocultos em produtos duráveis, independentemente do término da garantia contratual, cabendo ao consumidor a restituição do valor pago e indenização por danos morais quando comprovada a falha na prestação do serviço e frustração da legítima expectativa quanto à vida útil do produto."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 14, 18, 26, § 3º e § 6º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, RECURSO INOMINADO Nº 0186377-32.2021.8.05.0001, Rel. Juíza Maria Auxiliadora Sobral Leite, Segunda Turma Recursal, j. 17/10/2022; STJ, REsp nº 1.123.004 - DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques; STJ, REsp nº 984.106 - SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000302-35.2025.8.05.0119
, em que figuram como apelante
ENVISION INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
e como apelado
EDUARDO SALUSTIANO SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER, REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator